Tribunal: STF
Processo: ARE 1406957
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado (eDOC 21, p. 5-6):



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL — MANDADO DE SEGURANÇA —SERVIÇOS DE SEGURANÇA/VIGILÂNCIA PRESTADOS A ENTES PÚBLICOS — RETENÇÃO DE IRRF QUANDO DO PAGAMENTO — AFASTAMENTO DO ART. 64 DA LEI N. 9.430/96 EM PROL DO ART. 55 DA LEI N. 7.713/88 — EMPRESA OPTANTE PELA SISTEMÁTICA DE APURAÇÃO DE TRIBUTOS PELO LUCRO REAL — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EQUIDADE: NÃO CONFIGURADA — JURISPRUDÊNCIA DO STJ.



    1. Tratando-se de MS preventivo, em que o impetrante visa obstar quaisquer futuros recolhimento de IRRF com fundamento no art. 64 da Lei n. 9.430/1996, permanece o interesse de agir ainda que finalizado processo administrativo de restituição de valores relativos apenas às competências 2001/6.



    2. Os pagamentos efetuados às sociedades prestadoras de serviços de vigilância na consecução dos seus objetivos sociais se sujeitam à retenção do IR: [a] se o pagante é ente público, aplica-se o art. 64 da Lei nº 9.430/96 (c/c art. 15 da Lei nº 9.249/95), ensejando retenção da ordem de 4,8% (resultado de 15%*32%); [b] se, todavia, for pessoa jurídica de direito privado, incide o art. 55 da Lei nº 7.713/88, reduzindo-se a alíquota para 1%.



    3. É improcedente o pedido para equiparação das regras de retenção (aplicação da alíquota de 1% da Lei n. 7.713/88 aos valores recebidos por prestação de serviços a quaisquer pessoas [direito público ou privado]) por razões de equidade, porque tema que reclama interpretação restrita (até por isonomia em face das demais prestadoras de serviços semelhantes, que estariam em julgo empresarial desigual a benefício da impetrante), induzindo afronta ao art. 108 do CTN (“o emprego da eqüidade não poderá resultar na dispensa do pagamento de tributo devido").



    4. A retenção é, pois, obrigação tributária do (ente público ou privado), que, sequer parte no processo, não pode ser compelido a descumprir as normas de regência [a autoridade coatora, no caso, é o Delegado da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG]: “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros” (art. 472 do CPC). A pretensão da impetrante deveria remeter aos mecanismos tributários de ajuste que atinassem com seus próprios direitos e deveres.



    5. É desinfluente qualquer discussão sobre a sistemática de apuração de tributos optada pela impetrante (lucro real ou presumido), porque tanto o percentual de 4,8% da Lei n. 9.430/96 quando o de 1% da Lei n. 7.713/88 (que a demandante pretende ver aplicado a todos os seus serviços) são estipulados com fulcro em um ganho médio predito pela lei (não há, quando da retenção, qualquer influência o lucro real da empresa). O valor retido será levado a crédito na conta da sociedade na Receita Federal e, se superior ao seu lucro real, poderá sem compensado com débitos relativos à mesma espécie tributária (§§2º e 4º do art. 64 da Lei n. 9.430/96).



    6. O STJ, embora examinando pretensão de empresas optantes do SIMPLES, afirmou hígida a retenção de IRPJ nos moldes da Lei n. Lei nº 9.430/96 (art. 64). 7. Apelação não provida.” 



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 26).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV, 93, IX, 145, §1º, 148, 150, II, do Texto Constitucional, para, ao final, requerer (eDOC 31, p. 23-24):



    “Isto posto, requer-se o reconhecimento da inconstitucionalidade apontada e conseqüente nulidade do acórdão que se privou de analisar as razões postas nos Embargos de Declaração, por ofensa aos artigos 5°, XXXV, LV, e 93, IX da CR/SS, desmielinando-se o conseqüente retomo dos autos para que o Egrégio Tribunal Regional Federal da 1^ Região examine o mérito dos Embargos de Declaração e profira o devido julgamento de mérito.



    Contudo, se este não for o entendimento desta Nobre Corte requer seja igualmente admitido e provido o presente Recurso Extraordinário, por ofensa aos arts. 145, § T, 148, 150, II, todos da CR/88, a fim de que seja reconhecido o direito da Recorrente de não se sujeitar á retenção sob a alíquota de 4,8% definida pelo art. 64 da Lei n.° 9.430, mantendo-se a alíquota geral de 1% prevista no art. 55 da Lei n.° 7.713/88, eis que inconstitucional face (i) à clara violação aos princípios da isonomia, capacidade contributiva, razoabilidade, proporcionalidade e à sistemática de apuração dos empréstimos compulsórios (ofensa aos arts. 145, §1°, 148 e 150, II da CR/88), tendo em vista (ii.l) a impossibilidade de se impor ao contribuinte optante pelo lucro real (regra geral de tributação) a adoção da modalidade "lucro presumido" para fins de retenção, que acaba por se confundir com a própria modalidade definitiva de apuração do imposto de renda da qual o Recorrente não é optante; (ii.2) a desconsideração da sistemática conceituai de antecipação que marca o procedimento de retenção do imposto de renda, sem prejuízo da incompatibilidade de se utilizar uma lógica de tributação para fins de antecipação diversa da lógica da tributação definitiva.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, no tocante à alegação de ofensa ao inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, verifico que Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Além disso, no que diz respeito à ofensa ao art. 5º, XXXLI, LIV e LV, da Constituição, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    Quanto a questão de mérito, da leitura atenta do acórdão impugnado, constata-se que o Tribunal de origem julgou a controvérsia com base na legislação de regência da matéria – notadamente o Código Tributário Nacional e as Leis 9430/1996 e 7.718/1988 – de modo que a discussão em tela revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando, do mesmo modo, oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Nesse mesmo sentido, confira se com o RE 1.073.942, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.10.18; AI 714.872, Rel. Min. Luiz Fux; AI 746931, Rel. Min. Ayres Britto; AI 776.251, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 513.414, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 561.773, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RE 563.457, Rel. Min. Dias Toffoli.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente